Tribunal: TJDFT
Processo: 0748472-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que os agravantes formularam pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça. Considerando que, fiados no benefício que reclamaram, deixaram de preparar o agravo que interpuseram, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica, nem lhes fora concedida a benesse no trânsito procedimental da ação principal, assino-lhes o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se podem, ou não, ser agraciados legitimamente com o benefício que postularam, ou, alternativamente, para que realizem, desde logo, o preparo, que agora deverá ser consumado na forma dobrada (CPC, art. 1.007, § 4o), sob pena de ser negado conhecimento ao recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Ressalvo, desde logo, que eventual concessão da benesse ficará adstrita a esse recurso. I. Brasília-DF, 19 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator